Tribunal: TJES
Processo: 5034668-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034668-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA FELICIANO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.
4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação digital do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além do depósito dos valores na conta do autor.
5. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.
6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação digital do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.”
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5034668-26.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: JOSÉ MARIA FELICIANO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.
4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação digital do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além do depósito dos valores na conta do autor.
5. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.
6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação digital do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.”
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOSÉ MARIA FELICIANO
em face do
BANCO BRADESCO S.A
. Narra a parte autora, em síntese, que tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste empréstimo vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais solicitou ou autorizou contratação perante a ré, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral.

Em sede de contestação (ID 12413770), alegou que o empréstimo consignado foi devidamente contratado e assinado digitalmente, havendo legalidade do contrato. Aduziu a necessidade de compensação dos valores. Por fim, alega que não há danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12413783) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 345456085-9, impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

B) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 30.036,72 (trinta mil, trinta e seis reais e setenta e dois centavos) – valor já em dobro, que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto e correção monetária a partir do arbitramento.

Fica autorizada, nos termos da fundamentação, a compensação de R$ 14.707,01 (quatorze mil, setecentos e sete reais e um centavo).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação, a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Por fim, considerando a possibilidade da ocorrência de fraude, sobretudo pelo grande volume de ações da mesma natureza, inclusive tendo como vítima idosos, oficie-se o Ministério Público.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12414191). Em suas razões, alega que o autor contratou os serviços de empréstimo consignado. Alega inexistência de conduta ilícita por parte do banco. Requer a improcedência do pedido de danos materiais e morais, pois entende não serem cabíveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, a correção dos danos morais a contar do arbitramento e, por fim, o afastamento/redução da penalidade imposta na obrigação de fazer.

Devidamente intimado, o autor apresentou contrarrazões (ID 12414203), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 12414202, pág. 05/06). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Nesse contexto, embora a autora alegue não ter contratado o empréstimo consignado questionado, a instituição financeira ré conseguiu demonstrar a efetiva contratação digital, conforme contrato apresentado (ID 12413771). Além disso, chama a atenção o fato de que os valores foram creditados na conta bancária da parte autora em 29/03/2021 (ID 12413750), tendo sido sacados no mesmo dia, sem que o autor, mesmo ciente da movimentação, registrasse sequer um boletim de ocorrência.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Ainda, o histórico de créditos juntado pelo próprio autor evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente (ID 8551960).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 04/2021 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 30/10/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, sendo certo que o valor mensal dos descontos é considerável (mais de R$ 357/58), sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos ao longo de três anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável, tendo o recorrido, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não logrou êxito em comprovar a validade da pactuação alegada, tampouco a autorização expressa do consumidor para realização dos descontos, especialmente considerando a fragilidade do mecanismo utilizado.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Nesse eixo, não há como determinar que o requerente tenha efetivamente contratado o empréstimo impugnado e aceitado, sem vícios, a contratação do empréstimo, em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas da contratação, como confirmação por e-mail pessoal, SMS enviado ao número de celular com resposta positiva, ligação telefônica pré-celebração do negócio ou até mesmo envio de arquivo de áudio do consumidor no momento da contratação para manifestar seu aceite de forma inequívoca.

[...]

Nesse diapasão, infere-se do contrato acostado aos autos a realização via correspondente bancário, oque, per si, não gera presunção de irregularidade mas deve-se ressaltar que o meio é tipicamente utilizado por fraude e no contrato realizado há ausência de informações precisas neste campo, isto é, consta no contrato a localização do correspondente bancário no município de Teresópolis-RJ, mas ao se realizar consulta a geolocalização do momento de assinatura do contrato, tem-se que se está diante de contratação realizada em Vitória-ES, ao passo que o autor reside em Serra-ES, cenário típico de atividade fraudulenta.”

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.